Tribunal: STF
Processo: RE 239964
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
IPI. MULTA MORATÓRIA. ART. 59. LEI 8.383/91.
 RAZOABILIDADE.
                  A multa moratória de 20% (vinte por cento) do valor
 do imposto devido,
não se mostra abusiva ou desarrazoada, inexistindo ofensa aos
 princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
                  Recurso extraordinário não conhecido.